Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0713759-95.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARINELDA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 56492726, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo D. A. A., situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 566.471 (Tema 6) sobre o “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo” (ID 60156142). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão prolatado pela turma cível concluiu que (ID 52386803): “No caso concreto, não evidenciada a omissão do Estado que tem fornecido de forma regular o medicamento de que necessita a apelante, ainda que este seja distinto daquele demandado, tendo cumprido com seu dever de salvaguardar a saúde dos cidadãos amparados pela disposição constitucional”. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019